Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-59.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006979-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), LUCIANA BRAGA - CPF: 017.822.831-10 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1006979-59.2025.8.11.0015.

origem:
1º Juizado especial de sinop.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
LUCIANA BRAGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO EFETIVO DO SERVIDOR. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. IRDR TEMA 4 TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de aulas adicionais ministradas nos anos de 2020 e 2021, bem como ao pagamento de férias e do respectivo adicional de 1/3 sobre as aulas adicionais ministradas entre março de 2020 e agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual a base de cálculo correta para o pagamento das aulas adicionais atribuídas a professor efetivo da rede pública estadual, nos termos do art. 79, § 2º, da Lei Complementar nº 50/1998; (ii) estabelecer se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a remuneração decorrente das aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
caput
do art. 79, § 2º, da Lei Complementar nº 50/1998 disciplina a remuneração do servidor contratado temporariamente, enquanto o inciso I do mesmo dispositivo trata especificamente da atribuição excepcional de aulas adicionais a professor efetivo, hipótese distinta quanto ao regime jurídico e à forma de cálculo.

A expressão “valor da hora/aula”, constante do inciso I do § 2º do art. 79, refere-se ao valor correspondente à classe e ao nível ocupados pelo professor efetivo, sob pena de violação ao princípio da isonomia remuneratória.

A alteração da prática administrativa do próprio Estado, a partir de fevereiro de 2022, passando a calcular as aulas adicionais com base no subsídio efetivo do servidor, evidencia a interpretação correta do dispositivo legal.

A adoção de interpretação restritiva para períodos anteriores, em desacordo com a conduta administrativa posterior, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e ofende os princípios da boa-fé objetiva, da isonomia e da segurança jurídica.

As aulas adicionais, quando efetivamente ministradas, integram a remuneração do professor e, por essa razão, devem compor a base de cálculo do adicional de 1/3 de férias.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 4 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou tese vinculante no sentido de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre a remuneração correspondente ao período de férias dos professores da educação básica, inclusive quanto às parcelas remuneratórias percebidas no exercício da docência.

O caráter excepcional ou transitório das aulas adicionais não afasta a incidência do adicional de férias, pois não se trata de concessão de novo período de descanso, mas de cálculo do adicional sobre a remuneração efetivamente percebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de aulas adicionais atribuídas a professor efetivo da rede pública estadual deve ter como base de cálculo o valor da hora/aula correspondente à sua classe e nível na carreira.

As aulas adicionais integram a remuneração do professor e devem compor a base de cálculo do adicional de 1/3 de férias.

A mudança de interpretação administrativa que reconhece base de cálculo mais favorável deve ser aplicada de forma isonômica aos períodos anteriores, vedado o comportamento contraditório da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, arts. 54, I e § 1º, 55 e 79, § 2º, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, arts. 373, I, 435 e 517.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 4, Processo nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 329919859), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de diferenças de aulas adicionais referentes ao período de 2020 e 2021, bem como ao pagamento de férias e respectivo adicional de 1/3 sobre as aulas adicionais ministradas entre março de 2020 e agosto de 2023.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta que o pagamento foi realizado corretamente, com base no artigo 79, § 2º, da Lei Complementar nº 50/1998, que estabelece como base de cálculo a classe e nível inicial da carreira.

Argumenta que o
caput
do § 2º define a regra geral para remuneração de aulas adicionais, e que o inciso I apenas autoriza a atribuição ao professor efetivo, sem criar exceção quanto à forma de cálculo.

Quanto ao adicional de férias, alega que as aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não gerando direito a novo período de férias.

Em contrarrazões (ID 329919865), a recorrida refuta os argumentos do Estado, destacando que, a partir de fevereiro de 2022 o próprio Estado passou a calcular as aulas adicionais com base no subsídio efetivo dos professores, conforme comprovado pelas fichas financeiras.

Sustenta que essa mudança administrativa confirma a interpretação correta do dispositivo legal e o Estado não pode retroceder em prejuízo dos servidores.

Quanto ao adicional de férias, invoca o IRDR Tema 4 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que fixou tese vinculante sobre a matéria.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrida trouxe diversos documentos anexados em suas contrarrazões, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal,
somente
nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Pois bem, a questão central consiste em definir a base de cálculo para pagamento de aulas adicionais atribuídas a professores efetivos da rede pública estadual e verificar se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre essas aulas.

No que tange à base de cálculo das aulas adicionais, o dispositivo em questão estabelece:

"§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula"

O recorrente sustenta que a base de cálculo deve ser o subsídio inicial da carreira, conforme previsto no
caput
do § 2º. Contudo, essa interpretação não se sustenta quando analisadas a estrutura e a finalidade da norma.

O
caput
do § 2º refere-se expressamente ao "
servidor contratado temporariamente
",
estabelecendo a regra para contratação temporária
. Já o inciso I trata de situação distinta: a atribuição de aulas adicionais ao "
professor efetivo
",
em caráter excepcional
.

Quando o inciso I determina que o acréscimo de carga horária será "
calculado à base do valor da hora/aula
",
está se referindo ao valor da hora/aula do professor efetivo que receberá a atribuição
,
não
ao valor do subsídio inicial da carreira
. Essa interpretação respeita o princípio da isonomia, pois o mesmo trabalho deve receber a mesma remuneração, independentemente de quem o execute.

Mais importante ainda: as fichas financeiras juntadas aos autos comprovam que o próprio Estado de Mato Grosso mudou seu entendimento a partir de fevereiro de 2022.

Em 2020 e 2021, a recorrida recebia aproximadamente R$ 1.449,87 por 10 aulas adicionais semanais. Entretanto, a partir de junho de 2022, passou a receber R$ 2.420,98 pelas mesmas 10 aulas adicionais.

Essa mudança não decorreu de alteração legislativa, mas sim de nova interpretação administrativa do mesmo dispositivo legal. O Estado reconheceu, na prática, que a base de cálculo correta é o subsídio efetivo do professor, correspondente à sua classe e nível.

Não pode o reclamado, agora, alegar interpretação que contraria sua própria conduta administrativa. Isso viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Se o Estado entendeu que a forma correta de pagamento é aquela adotada a partir de 2022, deve aplicar o mesmo critério aos períodos anteriores, sob pena de tratamento discriminatório entre servidores em situação idêntica.

Assim, considerando a interpretação sistemática do dispositivo legal, a mudança de conduta administrativa do próprio Estado, não merece acolhida o argumento do recorrente quanto à base de cálculo das aulas adicionais.

Quanto ao adicional de 1/3 de férias, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 4, processo nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

A tese jurídica fixada estabelece:

Tese Firmada:
Os professores
integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998
, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
(grifei).

O artigo 55 da Lei Complementar nº 50/1998 determina que "
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
".

A norma é clara: o adicional incide sobre a remuneração correspondente ao período de férias. As aulas adicionais, quando ministradas, integram a remuneração do professor. Logo, devem ser incluídas na base de cálculo do adicional de férias.

O argumento do recorrente de que as aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório não afasta o direito ao adicional. O que se pleiteia não é um novo período de férias, mas sim que o adicional de 1/3 incida sobre a remuneração total recebida pelo professor, incluindo as aulas adicionais.

Inclusive, as próprias fichas financeiras demonstram que, a partir de 2022, o Estado passou a pagar o adicional de férias sobre as aulas adicionais. Em agosto de 2022, por exemplo, consta o pagamento de R$ 1.210,49 a título de adicional de férias, valor que corresponde a 50% de R$ 2.420,98 (aulas adicionais), multiplicado por 1/3, referente aos 15 dias de férias de julho.

Novamente, o demandado não pode adotar interpretação que contraria sua própria prática administrativa, sob pena de violar o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula nº 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026